Tribunal: STF
Processo: HC 106139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ÓBICE – COISA JULGADA. A envergadura ímpar do habeas corpus, presente a liberdade do cidadão, afasta o óbice da passagem do tempo, da preclusão maior que é a coisa julgada.



    PROCESSO – SIGILO – ACESSO DAS PARTES. Surgindo notícia, comprovada, de à parte não haver sido viabilizado o exame do processo, sob o argumento de correr em segredo de justiça, fato a configurar verdadeiro paradoxo, cumpre reconhecer a nulidade de julgamento realizado.